Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-76.2023.8.11.0108
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000523-76.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO BROCCO - CPF: 015.993.321-83 (APELADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0300-64 (APELADO), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 399.160.008-08 (ADVOGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0300-64 (APELANTE), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 399.160.008-08 (ADVOGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), THIAGO BROCCO - CPF: 015.993.321-83 (APELANTE), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VITOR RAMINELLI - CPF: 426.364.638-01 (ADVOGADO), LARISSA NATALIA CAVALETTI SOUSA - CPF: 472.643.398-90 (ADVOGADO), VITOR RAMINELLI - CPF: 426.364.638-01 (ADVOGADO), LARISSA NATALIA CAVALETTI SOUSA - CPF: 472.643.398-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA EMPRESA E PROVEU PARCIALMENTE O DO AUTOR.

E M E N T A

direito civil e processual civil. dois recursos de apelação cível. contratos agrícolas de compra e venda de insumos. inexecução contratual bilateral. exceção do contrato não cumprido. rescisão contratual. multa contratual, indenização por dano moral e reconvenção improcedentes. sucumbência recíproca na ação principal. fixação autônoma dos honorários na reconvenção.
recurso da empresa desprovido. recurso do autor parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral que rescindiu os contratos mercantis de compra e venda de insumos agrícolas, suspendeu as restrições cadastrais em nome do Autor junto ao SERASA, julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral, multa contratual e a reconvenção. Por fim, fixou sucumbência recíproca.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual exclusivo de alguma das partes ou inadimplemento bilateral, com consequências quanto à validade da negativação e ao cabimento da multa contratual e reconvenção; (ii) estabelecer se a sucumbência recíproca foi corretamente fixada, especialmente quanto à reconvenção.

III. razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes caracteriza compra e venda de insumos para entrega futura, com cláusulas claras sobre prazos, forma de pagamento e inadimplemento.

4. A entrega dos produtos foi condicionada pela fornecedora à constituição de garantia hipotecária em 1º grau, não prevista no contrato, mas aceita nas tratativas entre as partes, conforme evidenciado por áudios e ata notarial.

5. A exigência de hipoteca, embora não contratual, foi admitida pelo Autor como condição de fato para a efetivação da entrega, descaracterizando imposição unilateral.

6. Nenhuma das partes cumpriu integralmente suas obrigações, configurando inadimplemento bilateral.

7. Diante da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), é indevida a pretensão de cobrança de multa contratual e do diferencial de mercado (
wash out
) pela fornecedora, o que justifica a improcedência da reconvenção.

8. A sentença acertadamente determinou a rescisão dos contratos e a suspensão das restrições negativas, sendo descabida a alegação de legitimidade da negativação com base em débito exigível.

9. Quanto à sucumbência, embora o Autor tenha obtido êxito em dois pedidos, foi vencido em relação à indenização por danos morais e multa contratual, o que caracteriza a sucumbência recíproca.

10. A reconvenção, por sua vez, foi totalmente improcedente, devendo os honorários advocatícios serrm fixados de forma autônoma, com condenação exclusiva da parte Reconvinte, conforme jurisprudência do STJ.

IV. dispositivo e tese

11. Recurso da empresa desprovido.

12. Recurso do Autor parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) aplica-se nos casos de inadimplemento bilateral e afasta a aplicação das penalidades contratuais, além do pedido de reconvenção baseada na culpa exclusiva de uma das partes. 2. A fixação da sucumbência na ação principal deve ser recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial em pedidos autônomos, mesmo que o valor econômico de um seja maior. 3. Os honorários advocatícios relativos à reconvenção devem ser fixados de forma autônoma, independentemente do resultado da ação principal.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 86,
caput
e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1737743/GO, Rel.
Min. Raul Araújo, T4, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1785320/DF, Rel.
Min. Raul Araújo, T4, j. 30.10.2023, DJe 09.11.2023; TJ-SC, Apelação Cível 5003265-16.2021.8.24.0075, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 25.02.2025, 3ª Câmara Especial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000523-76.2023.8.11.0108

São dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral ajuizada por
Thiago Brocco
em face da
Cargill Agrícola S.A.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindiu os Contratos de Compra e Venda de Insumo e determinou a suspensão das restrições negativas existentes em nome do Autor. Julgou improcedente o pedido indenizatório e o pleito reconvencional.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e da reconvenção.

Cargill Agrícola S.A.
defende que os contratos firmados com o Apelado constituem uma operação de crédito rural voltada ao financiamento da produção agrícola, e não uma simples compra e venda de insumos.

Alega que a entrega dos fertilizantes estava condicionada à apresentação de garantias idôneas pelo Apelado, o que não ocorreu, já que os bens oferecidos estavam onerados por penhor agrícola. Assim, a culpa pelo insucesso do negócio é exclusiva do Apelado, o que afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e impõe a improcedência total da ação.

Afirma que a inscrição do nome do Apelado no banco de dados do SERASA foi legítima, fundada em débito líquido, certo e exigível, decorrente do inadimplemento contratual, e que a sentença errou ao determinar sua suspensão.

Defende a procedência dos pedidos formulados na reconvenção pois, em virtude da confissão do Apelado quanto à desistência das avenças, a cobrança da multa contratual e do diferencial de mercado é permitida, consoante previsto nos contratos e comprovado por documentos e comunicações entre as partes.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos formulados na reconvenção.

Contrarrazões no ID. 296280440.

Thiago Brocco
defende o equívoco da sentença ao aplicar sucumbência recíproca.

Assegura que decaiu apenas de parte mínima do pedido (indenização por danos morais de R$ 100.000,00), haja vista o êxito na rescisão contratual (R$ 5.938.713,62) e na improcedência da reconvenção (R$ 2.031.792,80).

Alega que, tendo decaído em percentual mínimo (1,25%) do total postulado, deve ser reconhecida a sucumbência exclusiva da parte adversa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Com esses argumentos, pugna pela reforma do decisum no capítulo desafiado.

Contrarrazões no ID. 296280442.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Thiago Brocco
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral em face da
Cargill Agrícola S.A.

Na petição inicial, o Autor narrou que entabulou com a Requerida, 08/07/2022, os Contratos Mercantis de Compra e Venda de Insumos para Entrega Futura n. 5861-VP e n. 5865-VP, nos quais foi pactuada a venda e compra de adubos, cujos pedidos foram assim discriminados.

Seguiu dizendo que o preço total da venda foi firmado em U$ 1.017.631,20 (um milhão dezessete mil seiscentos e trinta e um dólares e vinte centavos), com pagamento convencionado para 28/02/2023, e a Requerida se comprometeu a entregar os produtos entre o período de 01/08/2022 até 15/08/2022.

Alegou que inobstante o aperfeiçoamento dos contratos, a Requerida incorreu no descumprimento de suas obrigações, porquanto, não procedeu à entrega dos produtos dentro dos prazos pactuados.

Aduziu que, se não bastasse a mora quanto à entrega, a Requerida passou a condicionar a entrega tardia à garantia hipotecária em 1º grau nas matrículas rurais de propriedade do Autor.

Frisou que tal exigência não compõe o instrumento particular e, em razão das matrículas de propriedade do Autor já possuírem hipotecas em 1º grau, não foi possível atender a exigência da Requerida.

Sustentou que, devido ao curto período para utilização dos produtos adquiridos e à limitação imposta pelo vazio sanitário, o atraso na entrega pela Requerida comprometeu a safra agrícola e tornou inevitável a rescisão contratual por culpa exclusiva da fornecedora.

Enfatizou que apesar das diversas cobranças feitas entre setembro e novembro de 2022, os produtos não foram entregues, obrigando o Autor a adquiri-los de outros fornecedores. Ainda assim, a Requerida tentou cobrar multa contratual de 15%, chegando a encaminhar minuta de confissão de dívida, que foi recusada após orientação jurídica.

Destacou que em dezembro/2022 a Requerida incluiu indevidamente restrição no CPF do Autor junto ao SERASA, no valor de R$ 2.185.145,00 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais), quantia muito superior à multa prevista.

Mencionou que após notificação extrajudicial, a restrição foi retirada em abril/2023, mas sem qualquer manifestação da Requerida sobre a natureza definitiva ou provisória da exclusão.

Diante do silêncio da empresa e da insegurança jurídica gerada, o Autor encaminhou nova notificação, igualmente ignorada. Posteriormente, teve novo financiamento recusado após constatar que a Requerida inseriu duas restrições no Serasa, agora com valores inferiores.

Afirmou que a restrição indevida imposta pela Requerida configura, por si só, lesão dolosa aos seus direitos, causando-lhe constrangimento moral e ilegal, ao macular sua reputação como trabalhador e agricultor, injustamente rotulado como inadimplente.

Sustentou que, apesar de ter sido a parte prejudicada pelo descumprimento contratual da Requerida, teve seu CPF negativado duas vezes, com valores distintos, o que caracteriza conduta abusiva e causa danos irreparáveis à sua honra e à sua atividade econômica, ao impedir o acesso a operações financeiras essenciais à continuidade de sua produção agrícola.

Com esses argumentos, pugnou pela rescisão dos dois contratos e a declaração de inexistência dos débitos objeto da inscrição negativa no banco de dados do SERASA, com a condenação da Requerida ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, a fim de determinar a suspensão das restrições negativas existentes em nome do Autor junto ao SERASA no valor de R$ 730.205,00 (setecentos e trinta mil e duzentos e cinco reais).

Na contestação, a Requerida alegou que os contratos discutidos não configuram simples compra e venda de fertilizantes, mas sim uma operação de crédito agrícola, na qual o Autor tinha plena ciência da necessidade de apresentar garantia hipotecária. Sustentou que o atraso na entrega decorreu exclusivamente da culpa do Autor, que indicou imóvel com penhor agrícola, inviabilizando a formalização da garantia. Defendeu a legitimidade da negativação do nome do Autor, amparada em débito certo, líquido e exigível. Alegou que não houve qualquer conduta ilícita ou dano moral indenizável, pois agiu no exercício regular de direito. Argumentou, ainda, que o Autor agiu de má-fé ao omitir fatos relevantes e tentar se eximir de obrigação contratual assumida. Requereu, pois, a improcedência dos pedidos iniciais.

Em reconvenção, pleiteou a condenação do Autor ao pagamento de R$ 2.031.792,80 (dois milhões, trinta e um mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), referente ao diferencial de mercado e à multa contratual, haja vista a desistência injustificada do Autor. Alegou que adquiriu os fertilizantes de fornecedores para atender exclusivamente os contratos
sub judice
, e que, com o inadimplemento, teve que revendê-los a terceiros por valores inferiores. Requereu, ainda, a condenação do Autor por litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos e agido com dolo processual.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, rescindiu os Contratos de Compra e Venda de Insumo de ns.º 5861-VP e 5865-VP firmados entre as partes, isentou o Autor do pagamento de qualquer penalidade contratual e determinou a suspensão das restrições negativas em nome do Autor no SERASA, referente aos contratos em discussão. Julgou improcedente o pedido indenizatório e, também, o pleito reconvencional.

Consignou que os litigantes decaíram em partes iguais nos pedidos postos na inicial e na reconvenção, e, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais em parcelas iguais, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e da reconvenção, a serem pagos a parte adversa.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

·

DO RECURSO DE CARGILL AGRÍCOLA S.A.

Cargill Agrícola S.A. defende que os contratos firmados com o Apelado constituem uma operação de crédito rural voltada ao financiamento da produção agrícola, e não uma simples compra e venda de insumos.

Alega que a entrega dos fertilizantes estava condicionada à apresentação de garantias idôneas pelo Apelado, o que não ocorreu, já que os bens oferecidos estavam onerados por penhor agrícola. Assim, a culpa pelo insucesso do negócio é exclusiva do Apelado, o que afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e impõe a improcedência total da ação.

Afirma que a inscrição do nome do Apelado no banco de dados do SERASA foi legítima, fundada em débito líquido, certo e exigível, decorrente do inadimplemento contratual, e que a sentença errou ao determinar sua suspensão.

Defende a procedência dos pedidos formulados na reconvenção pois, em virtude da confissão do Apelado quanto à desistência das avenças, a cobrança da multa contratual e do diferencial de mercado é permitida, consoante previsto nos contratos e comprovado por documentos e comunicações entre as partes.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais e procedentes os pedidos formulados na reconvenção.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da inexecução de dois contratos mercantis de compra e venda de insumos agrícolas para entrega futura, firmados entre as partes em 08/07/2022, sob os ns. 5861-VP e 5865-VP (Id. 296280352 e 296280353).

A Cláusula Primeira dos contratos estabelece que o objeto da avença é a aquisição de insumos agrícolas destinados à lavoura conduzida pelo Apelado. Prevê, ainda, que os elementos essenciais da contratação, tais como preço, quantidade, local de entrega e prazos, estão definidos nos respectivos Pedidos de Compra, os quais integraram o contrato de forma indissociável.

Nos Pedidos de Compra encartados nos Ids. 296280352 e 296280353, consta que a negociação foi formalizada em 08/07/2022, com previsão de entrega dos produtos entre 01/08/2022 e 15/08/2022, e pagamento aprazado para 28/02/2023, mediante transferência bancária.

A Cláusula 7.6 dos instrumentos particulares prevê que a inadimplência pela Vendedora/Apelante se caracterizará pela falta de entrega dos produtos no prazo definido entre as partes, sem justificativa e não sanada no prazo de 30 dias úteis, desde que haja notificação formal pelo Comprador/Apelado. É facultado, nesse caso, ao Comprador/Apelado, a desistência do Pedido de Compra, hipótese em que seria aplicada a multa não compensatória de 15% prevista na cláusula 7.1.2. da avença.

No entanto, as provas colacionadas aos autos afastam qualquer cenário de inadimplemento isolado. Os áudios extraídos de conversas via Whatsapp mantidas entre o Apelado e o representante comercial da Apelante (João), assim como a ata notarial de Id. 296280406, demonstram que a efetivação da entrega foi condicionada à constituição de hipoteca em primeiro grau sobre imóvel rural do Apelado, como forma de garantia do negócio jurídico.

Aliás, o próprio Apelado, em diversos momentos nos diálogos indaga o representante da Apelante sobre a finalização do registro da hipoteca, chegando a propor, inclusive, a emissão de nota promissória como alternativa à formalização da garantia, em razão da urgência do plantio e da impossibilidade de aguardar a formalização da garantia junto ao Cartório para a posterior liberação dos produtos.

Essas manifestações do Apelado, aliadas às tratativas mantidas entre as partes, revelam a existência de condição de fato reconhecida mutuamente, embora não formalmente prevista no instrumento contratual.

Dessa dinâmica fática, constata-se que a exigência de garantia hipotecária não se constituiu em imposição arbitrária ou tentativa de modificação unilateral das avenças pela Apelante, mas sim em prática aceita no curso das tratativas contratuais, tendo sido admitida pelo Apelado no intuito de viabilizar o fornecimento dos produtos.

Também se verifica que parte dos produtos foi entregue pela Apelante, e que o Apelado, diante da não liberação integral dos insumos em decorrência do impasse na formalização da garantia hipotecária, recorreu a fornecedor alternativo (Plantar) para atender às exigências do calendário agrícola. Ou seja, nenhuma das partes executou integralmente as obrigações assumidas.

Nesse contexto, imperiosa a aplicação da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no artigo 476 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Esse princípio contratual tem o propósito de impedir que uma parte exija o adimplemento da obrigação pela outra, quando ela mesma deixou de cumprir a sua parte no contrato. Trata-se de mecanismo de equilíbrio e justiça contratual, que se aplica especialmente em relações com obrigações recíprocas e simultâneas.

Ao analisar o caso concreto, verifica ser inconteste que a Apelante deixou de liberar integralmente os insumos na forma e no prazo pactuados, enquanto o Apelado não apresentou a garantia hipotecária exigida para a finalização da negociação. Evidente, pois, a culpa concorrente no inadimplemento contratual.

Diante dessa conclusão, é juridicamente insustentável a pretensão da Apelante de ver reconhecido o direito à multa contratual de 15%, tampouco é admissível a cobrança de valores a título de diferencial de mercado pela suposta revenda dos produtos destinados ao contrato. A reconvenção apresentada pela Apelante, portanto, não merece acolhimento.

A jurisprudência reconhece que, em hipóteses de inadimplemento bilateral, não subsiste causa jurídica para imposição de penalidades contratuais. Para ilustrar, cito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Indevida a pretensão de aplicação de multa contratual e reparação de danos materiais, diante do inadimplemento recíproco das partes. Nos termos do art. 476 do Código Civil, a aplicação da teoria da exceção de contrato não cumprido impede que uma parte exija o cumprimento de obrigações sem ter cumprido a sua contraprestação. 4. Ausência de comprovação de atraso para entrega dos móveis por parte da ré, conforme previsto no contrato. Sustação de cheques pela parte autora configura inadimplemento contratual. 5 . Apesar da constatação de inadequação na qualidade dos móveis entregues, elementos probatórios apontam para culpa atribuível a ambas as partes pela rescisão contratual. [...] (TJ-SC - Apelação: 50032651620218240075, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 25/02/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

Por tais fundamentos, os capítulos desafiados da sentença devem permanecer hígidos.

·

DO RECURSO DE THIAGO BROCCO

Thiago Brocco
defende o equívoco da sentença ao aplicar sucumbência recíproca.

O Apelante entende que decaiu apenas de parte mínima do pedido (indenização por danos morais de R$ 100.000,00), já que obteve êxito na rescisão contratual (R$ 5.938.713,62) e na improcedência da reconvenção (R$ 2.031.792,80).

Alega que tendo decaído em percentual mínimo (1,25%) do total postulado, deve ser reconhecida a sucumbência exclusiva da parte adversa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Com esses argumentos, pugna pela reforma do
decisum
no capítulo desafiado.

Antes de adentrar propriamente na análise das teses recursais, é necessário destacar a distinção entre a natureza jurídica da ação principal e da reconvenção, porquanto tal diferenciação repercute diretamente na apreciação dos ônus sucumbenciais.

Enquanto a ação principal, proposta pelo Apelante, visa à resolução do contrato firmado entre as partes, a reconvenção, por sua vez, constitui demanda autônoma, deduzida pela parte adversa no bojo da contestação, com pretensão de cobrança de valores supostamente devidos pelo Reconvindo.

Assim, embora conexas em razão da origem comum, cada uma dessas pretensões guarda autonomia, devendo ser examinadas separadamente para fins de sucumbência.

Na hipótese, ao ajuizar a ação o Apelante formulou os seguintes pedidos: a) Rescisão dos contratos de compra e venda de insumos n.º 5861-VP e 5865-VP; b) Condenação da Apelada Cargill ao pagamento da multa contratual (15%); c) Condenação da Apelada Cargill ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 100.000,00); d) Suspensão e exclusão das restrições cadastrais (SERASA) decorrentes da cobrança praticada pela Apelada Cargill.

O Juiz sentenciante reconheceu a culpa concorrente e, por consequência, acolheu o pedido de rescisão contratual e de suspensão das restrições apontadas no SERASA.

Denota-se, pois, que o Autor/Apelante obteve êxito parcial na demanda, sendo vencedor em dois dos quatro pedidos formulados.

Diante desse cenário, sem olvidar a regra do prevista no
caput
do art. 86 do Código de Processo Civil, evidente a sucumbência recíproca, pois ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas. Logo, ainda que os pedidos acolhidos sejam relevantes, não se trata aqui de decaimento mínimo, como tenta convencer o Recorrente.

Dessa forma, é correta a fixação da sucumbência recíproca quanto à ação principal, com a consequente repartição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, tal como fixado na sentença.

No que se refere à improcedência da Reconvenção, razão deve ser dada ao Apelante.

Conforme consta na petição de Id. 296280400, na reconvenção a empresa Apelada Cargill pleiteou a condenação do Autor/Reconvindo/Apelante ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 2.031.792,80 (dois milhões, trinta e um mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) e às sanções por litigância de má-fé.

O pedido reconvencional foi julgado improcedente, contudo, ao fixar os honorários advocatícios, o Juiz sentenciante não os separou por polo processual (ação e reconvenção), mas os tratou de forma conjunta, nos seguintes termos:

[...] Tendo os litigantes decaído em partes iguais dos pedidos postos na inicial e na reconvenção, caracteriza, a meu ver, a sucumbência recíproca, de modo que os CONDENO ao pagamento das custas processuais em parcelas iguais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e da reconvenção, a serem pagos a parte adversa, o que faço com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC. [...]

Nesse ponto, a sentença merece reparo pois, na reconvenção, não houve sucumbência recíproca.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios na reconvenção devem ser fixados de forma autônoma e independente da ação principal, ainda que o resultado de ambas as demandas esteja interligado. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS DE FORMA INDEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" (AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019).

2. Na hipótese, julgada improcedente a reconvenção, mostra-se correta a decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa e de forma independente da ação principal. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1737743 GO 2020/0192397-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. "Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" (AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1785320 DF 2018/0326485-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).

Assim, considerando que a reconvenção foi integralmente improcedente, incumbe à Apelada Cargill, como Reconvinte vencida, o pagamento de honorários ao advogado do Reconvindo/Autor/Apelante, com base no valor atribuído à reconvenção (R$ 2.031.792,80).

Em síntese:
A sentença merece parcial reforma apenas e tão somente para, no capítulo que trata da distribuição da sucumbência, excluir o trecho “e da reconvenção”, já que a sucumbência recíproca diz respeito apenas à ação principal. E, além disso, para acrescentar a condenação da Reconvinte Cargill Agrícola S.A. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à Reconvenção.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso da Cargill Agrícola S.A.
e, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa (ação principal), com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pela empresa Recorrente.

Dou provimento parcial ao recurso de Thiago Brocco
e retifico a sentença, especificamente no capítulo final que trata do ônus
da

sucumbência, conforme exposto nesse voto. Deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial deste Recurso (Tema 1059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025